Tribunal: STF
Processo: RE 402636
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ASSENTOU A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO
   ALUSIVO A PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA
   CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Caso em que a Fazenda do Estado
   de São Paulo foi regularmente citada, tanto que ajuizou embargos
   à execução. Pelo que não houve ofensa à Constituição Federal.
2.
   Reajuste do voto do relator.
3. Embargos de declaração a que se
   dá provimento, para não se conhecer do recurso extraordinário.